Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a anulação do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, com a consequente suspensão dos descontos efetuados no contracheque, além da condenação da parte ré a restituir a quantia debitada de forma indevida. Assinala que foi induzido a contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável acreditando que seria um empréstimo consignado, sendo método abusivo que acarreta o superendividamento do contratante, em afronta a direitos básicos do consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 30934958). Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (ID 30933893). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, inclusive algumas cláusulas em negrito, não havendo que se falar em abusividade. Ressalte-se, inclusive, que após o início do contrato e respectivo saque naquele ano de 2016, constam saques complementares no cartão, nos anos de 2016 a 2019, demonstrando a regular utilização do serviço pelo autor (ID 30933894).
V. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.